Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738666-28.2021.8.07.0000 DECISÃO DECISÃO O credor interpôs agravo de instrumento contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706770-10.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a expedição de RPV no limite de 20 s.m., estabelecido na Lei - DF 6.618/20, por reputá-la inconstitucional e por carecer de eficácia retroativa, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado antes da sua vigência. A Turma negou provimento ao agravo, sobretudo à luz da tese firmada no RE 729.107-RG para o Tema 792. O acórdão 1.437.205, recebeu a seguinte ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Lei - DF 6.618/20. Inaplicabilidade. Trânsito em julgado da sentença exequenda anterior ao início da vigência da lei. Sobreveio o RE 1.470.373, julgado favoravelmente ao agravante por decisão monocrática da Ministra Relatora (id 57236518, págs. 14-25), sob dupla fundamentação à luz da jurisprudência do STF: 1. o caso sub judice não se inclui no âmbito de incidência da tese firmada no RE 729.107-RG, pois, enquanto nele se cuidou de norma restritiva de direito do administrado (Lei -DF 3.624/05, que reduziu o limite para expedição de RPV), neste se trata de norma expansiva de direito do administrado (Lei – DF 6.618/20, que ampliou o limite), o que autorizaria sua aplicação. 2. a validade da Lei 6.618/20, reafirmada pela Ministra Relatora ao decidir, rejeitando-os, os declaratórios opostos pelo DF, nos quais o embargante questionou a constitucionalidade desse Diploma legal ((id 57236518, págs. 35-46). Percebe-se, sem dificuldades, que a Ministra Relatora já decidiu o mérito do agravo de instrumento, ao declarar a validade e aplicabilidade ao caso sub judice da Lei 6.618/20. Com efeito, não há questão remanescente a ser decidida pela Turma. O STF já proveu o agravo de instrumento, reformando consequentemente o ac. 1.437.205 (id 37763177). Embora essa terminologia não tenha sido empregada, é consequência do que foi decidido monocraticamente naquela Corte. Não há outro julgamento possível que possa ser exarado pela Turma. A propósito da constitucionalidade, acrescento, mesmo desnecessariamente em face dos termos daquela decisão, que posteriormente o STF proveu o RE 1.491.414 para, reformando o acórdão 1.696.701 do Conselho Especial desta Corte (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), declarar a constitucionalidade da Lei 6.618/20. Portanto, nada mais resta a fazer, a não ser dar cumprimento à decisão da Ministra Relatora. Posto isso, dê-se baixa no AGI, remetendo ao Juízo a quo, inclusive e sobretudo, cópia das decisões STF sob o id 57236518, págs. 14-25 e 35-46 e desta decisão, para que, em cumprimento ao que foi decidido por aquela Corte, observe o limite de 20 s.m. na expedição da RPV. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. I. Brasília, 08/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator